Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-15.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006387-15.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PP GAS LTDA - CNPJ: 29.114.731/0001-40 (RECORRENTE), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1006387-15.2020.8.11.0007

Embargante:
PP GAS LTDA

Embargad
o
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24
a
28
/04/2023

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.

TACIN
.
DIREITO AO DESCONTO DE 30% (TRINTA POR CENTO).
ERRO DE CÁLCULO. FATO INCONTROVERSO. CDA RETIFICADA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DIREITO AO DESCONTO DE 30% (TRINTA POR CENTO).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos
embargos
de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Na espécie, a
decisum
embargada comporta reforma,
porquanto não observou o pedido subsidiário formulado na exordial e nas contrarrazões, quanto à aplicação do desconto de 30% (trinta por cento), previsto no
Decreto
Estadual
n
o 2.063/
2009.

3. Embargos acolhidos com efeito infringentes
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. ADIN 1003057-65.2019.8.11.0000. EFEITOS MODULATIVOS.
EX NUNC
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. SUSPENSÃO DAS TAXAS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida PP GAS LTDA pretende a anulação de débito tributário indevido recolhido em favor do Estado de Mato Grosso.

2. É cediço que os Estados-membros são impossibilitados de instituir taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios em razão de decisão proferida pela Suprema Corte, em sede de
repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no Tema 16 do STF (RE 643.247):
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

3. O Supremo Tribunal Federal em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais tendo em vista que o fator tributário deve ser considerado como imposto por se trata de serviço público geral e indivisível (
uti
universi
) sendo que a taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualizado e mensurável (
uti
singuli
).

4. Destarte, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000) atribuiu efeitos
ex
nunc
à decisão, visto que entendeu por bem modular os efeitos com a finalidade de preservar a administração pública, considerando o cenário jurídico das pessoas que pagaram pela emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimento.

5. Nessa perspectiva, implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento (ADI n.o
1003057-65.2019.8.11.0000), com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, ainda pendente de julgamento, não obsta o cumprimento da
decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão 19/10/2021.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
”

O

Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
omissão
,
porquanto
não observado
o pedido subsidiário formulado na exordial e nas contrarrazões, quanto à aplicação do desconto de 30% (trinta por cento), previsto no Decreto Estadual no 2.063/2009.

Instado a se manifestar, o
ente público
Embargado
deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023